Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0712711-21.2023.8.07.0001 APELANTE: GUILHERME DOS SANTOS PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intimado pessoalmente da sentença, o réu GUILHERME DOS SANTOS PEREIRA manifestou que NÃO DESEJA APELAR (ID 60665336). 2. A Defesa Técnica, contudo, interpôs recurso de apelação (ID 60665332). Intimada para apresentar razões recursais, o prazo decorreu in albis. 3. Dê-se nova vista ao Núcleo de Prática Jurídica do CEUB para apresentar as razões recursais da apelação interposta. Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.